Tribunal: CARF
Processo: 10930.901375/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901375/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.405 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CASA VISCARDI S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
ESPECÍFICA DO MOTIVO PELO QUAL A MESMA NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Se o contribuinte não questiona expressamente as razões da não homologação
da compensação, não há matéria a ser conhecida em manifestação de
inconformidade e recurso voluntário.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que não conheceu a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901375/2009-98
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901375/2009-98

Na origem, foi transmitida PER/DCOMP n° 39665.06949.140105.1.3.041899,
pleiteando a compensação de débitos de tributos administrados pela RFB, com crédito de PIS.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório que não homologou a compensação,
porquanto a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o pagamento
teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
disponível para compensação. Assim, o crédito indicado (parte do pagamento de R$ 27.482,34,
cod. 6912, efetuado em 13/08/2004) já se encontrava integralmente utilizado, vinculado ao
débito de PIS, cod. 6912, de 31/07/2004, no valor de R$ 27.482,34.
Em manifestação de inconformidade, a empresa limitou-se a afirmar que o débito
de R$ 27.482,34 relativo ao período de apuração 07/2004, vencido em 13/08/2004, foi pago no
vencimento, conforme prova do recolhimento. Então, requer o cancelamento do “débito”.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-36.304, não conheceu a manifestação de
inconformidade: “Se a contribuinte não questiona expressamente as razões da não homologação da
compensação, considera-se a matéria não questionada, e não se conhece da manifestação apresentada”.
Em recurso voluntário, repisa os exatos termos de sua defesa anterior. Ao final,
requer a homologação da compensação, pois:
(...) é indene de dúvida que inexistem os débitos apontados nos processos de créditos
ora manifestados de forma específica, haja vista que, no presente caso, não há falar em
homologação de crédito, eis que, a manifestante procedeu ao pagamento dos débitos
tributários em questão nos respectivos vencimentos através de guia DARF junto a rede
bancária, conforme infere-se através das guias de recolhimento que encontram-se
encartada aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Conforme relatado, a decisão de piso não conheceu a manifestação do
contribuinte. O voto condutor expôs a seguinte fundamentação:
Em sua manifestação a contribuinte limita-se a afirmar que o débito de R$
27.482,34 relativo ao período de apuração 07/2004 foi pago no vencimento.
Pede, em decorrência, o seu cancelamento.
Na Dcomp apresentada, a contribuinte indicou um crédito de R$ 9.004,97 (que
atualizado chegaria a R$ 9.429,10) em 14/01/2005 (data da transmissão da
Dcomp). Esse crédito, que, conforme se verifica, corresponde a uma parte de
um pagamento de PIS (cód. 6912) de R$ 27.482,34, relativo ao período de
apuração 07/2004, foi utilizado pela contribuinte para a extinção, por
compensação, de um débito de PIS (cód. 6912) de R$ 9.004,97, relativo ao
período de apuração 12/2004 (consoante Dcomp apresentada, esse débito,
acrescido de juros de mora de R$ 424,13, somaria R$ 9.429,10 em 14/01/2005).
Conforme descrito, o pagamento indicado foi localizado, contudo, diante de sua
integral utilização na quitação de outro débito da contribuinte (PIS, 07/2004, R$
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.405 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901375/2009-98

27.482,34), não foi possível homologar a compensação indicada na Dcomp,
gerando, em decorrência, a cobrança do débito que se pretendeu compensar
(PIS, 12/2004, no valor de R$ 9.004,97, além dos acréscimos legais).
Diante da alegação apresentada pela contribuinte, ou seja, de que o débito
relativo ao DARF indicado para dar respaldo ao crédito foi regularmente
recolhido, vê-se que litígio algum foi instaurado, afinal, essa informação
coincide com a contida no despacho decisório. Nesse contexto, não se
vislumbra outro caminho senão o de não tomar conhecimento da manifestação.
A compensação pressupõe o indébito tributário decorrente do pagamento
indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN. Ademais, é sabido que, conforme prescreve o
art. 170, do CTN, a compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Logo, deveria o contribuinte ter comprovado a legitimidade de seu crédito perante
a Fazenda Pública, uma vez que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373 do CPC/15.
Todavia, ao contrário, a Recorrente sequer atacou o fundamento do despacho
decisório para a não homologação da compensação. Como bem apontou a DRJ, o pagamento de
R$ 27.482,34 não é dado controvertido nos autos.
Dispõe o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, que considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Ressalte-se que, em recurso voluntário, não houve qualquer oferta de novo
argumento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital